Tribunal: STF
Processo: Rcl 56324
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da 4ª Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF.



    Segundo a inicial, foi cumprido mandado de prisão temporária em face dos ora reclamantes no bojo da operação da Polícia Federal denominada “Octopus”. 



    A defesa alega que mais de 48h depois da deflagração da operação não foi devidamente habilitada nos autos e desconhece, até o momento, o acervo de elementos reunidos na investigação. 



    Requer, em sede liminar, que “se determine imediatamente a habilitação destes subscritores nos autos do Procedimento Investigatório nº 5006171-26.2019.4.03.6102 e os demais procedimentos a ele vinculados, a fim de que seja garantida à defesa tempo hábil para análise e orientação dos Reclamantes em interrogatórios que já estão sendo procedidos em face de co-investigados em sede investigatória”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, verifica-se, pelas próprias razões da petição inicial, que, aparentemente, trata-se de investigação com diligências ainda em andamento, não se enquadrando, em princípio, na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da Súmula Vinculante 14. 



    Consectariamente, não se revela presente o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente